Tribunal: TJDFT
Processo: 0716753-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Agravo interno – Mandado de segurança – Ilegitimidade passiva ad causam – Base de cálculo do ISS. O Secretário da Fazenda carece de legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança impetrado para discutir a base de cálculo do ISS.